Tribunal: STF
Processo: ARE 1546902
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



     



    “PELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS QUE REALIZAVAM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ROTINA. VEÍCULO DA RÉ QUE FORA SELECIONADO. QUANDO DA ABERTURA DOS VIDROS DO VEÍCULO, AGENTES POLICIAIS QUE JÁ PUDERAM SENTIR FORTE ODOR DE DROGA, VINDO DO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. CONSEQUENTE BUSCA VEICULAR QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE HAXIXE, ARMAZENADA NO PAINEL DO VEÍCULO. LEGALIDADE DA BUSCA. PRECEDENTES. PREFACIAL AFASTADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE MAIS DE 17 KG DE HAXIXE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. TESE DEFENSIVA A RESPEITO DA CONDIÇÃO DE MULA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE MAIOR REPREENSÃO DA CONDUTA NESSE PONTO. SENTENÇA MANTIDA. PRETENSA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. AUTOMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ”(edoc. 279)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos XI [inviolabilidade do domicílio] XLVI [individualização da pena] e LVI [inadmissibilidade de provas ilegais], da Constituição Federal (edoc. 298).



    Alega, em síntese, “mesmo que os policiais tivessem sentido odor característico do entorpecente, estando eles desprovidos de mandado judicial e ausente autorização para realização da busca veicular, o odor do entorpecente, por si só, não autoriza a busca veicular.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, relativamente ao art. 5º, inciso XLVI, está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 182 (edoc. 44).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa:



    “Sobre o tema, tem-se que "a busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto" (AgRg nos EDcl no HC n. 799.851/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).



    Conforme extrai-se do acervo probatório, os Policiais Rodoviários Federais, em fiscalização de trânsito de rotina, identificaram o veículo da acusada, o qual foi selecionado. Uma vez realizada a parada do respectivo automóvel, a ré Alessandra abriu os vidros, oportunidade na qual os agentes policiais sentiram forte odor característico de droga. 



    Nessa toada, é o relato judicial do Policial Rodoviário Federal Wagner Gonçalves Moreira (conforme transcrito na sentença, doc. 79 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 37 da ação penal): "[...] ela estava sozinha no veículo; a gente realizou a abordagem, checamos o documento do veículo e a habilitação e nisso que ela baixou o vidro do veículo a gente sentiu um odor bem forte vindo de dentro do veículo, odor parecido com o odor de maconha; [...]" [grifei]. 



    Como também, em audiência judicial, o Policial Rodoviário Federal Robson Guilherme narrou (conforme transcrito na sentença, doc. 79 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 37 da ação penal): "[...] deu ordem de parada a um veículo Spin, na cor branca, sendo que no interior estava só a Alessandra conduzindo o veículo; no momento da abordagem a gente identificou um cheiro muito forte oriundo do interior do veículo, pedimos para a Alessandra descer do carro para a gente fazer umas perguntas [...]" [grifei]. 



    Quanto aos depoimentos dos agentes públicos, salienta-se que não restou suficientemente comprovada qualquer má-fé ou intenção de prejudicar a ré, logo seus testemunhos merecem confiança, inclusive porquanto, no caso, foram ouvidos em audiência judicial e prestaram compromisso de dizer a verdade, inexistindo contradita da defesa.



    A respeito: "os depoimentos dos agentes públicos possuem presunção de veracidade relativa ou juris tantum e, quando firmes, harmônicos entre si e convincentes - exatamente como no caso dos autos -, mostram-se como meios eficazes para infirmar as informações trazidas por testemunhas e informantes arrolados pela defesa, bem como para embasar a condenação criminal." (ACr n. 5004468-86.2022.8.24.0007, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 25-1-2024)." (TJSC, Apelação Criminal n. 5003058-24.2022.8.24.0126, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal, j. 11-04-2024). 



    Ora, no tocante à abordagem (busca veicular), é certo que qualquer cidadão está sujeito à atividade ostensiva de segurança pública realizada dentro, evidentemente, dos limites previstos em lei e pela Constituição da República. 



    Na hipótese, o que realmente motivou a realização da busca veicular foi o odor característico de droga. 



    Não se trata, portanto, de abordagem absolutamente discricionária, mas de atuação direcionada, ante a apuração de fundada suspeita no sentido de que algo ilegal estaria sendo ocultado no interior do automóvel, conduzido pela acusada.”(edoc. 279, p.4-5)



    De fato, não vinga a tese de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal/veicular. Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14);  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente